Tribunal: TJMMG
Processo: 2001355-26.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001355-26.2019.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - EFICÁCIA PRECLUSIVA - ART. 508 DO CPC/2015 - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Danilo Pereira de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação de reintegração em cargo público com pedido liminar movida por Danilo Pereira de Oliveira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.316/2012 - PAD/15ª RPM, como incurso nos artigos 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), em decorrência dos seguintes fatos, verbis: I - Consoante ao contido na Decisão Administrativa nº 45/05-CG, restou aflorado nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) - 1ª DRPC - Teófilo Otoni/MG, que o nº 143.538-7, SD PM Danilo Pereira de Oliveira, lotado na 15ª Cia PM Ind MAT, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar de natureza subjacente incompatível com os valores e princípios éticomilitares consubstanciados no CEDM. II - Consta que o Sd PM Danilo Pereira de Oliveira teria faltado publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e o decoro da classe, quando no dia 31Dez11, por volta de 01h00min, estando em gozo de férias anuais, foi preso em flagrante delito pelo cometimento do crime previsto no art. 121 (homicídio consumado), do Código Penal Brasileiro, em desfavor de Cleuber Cardoso Silva; III - O fato teve ampla repercussão nos meios de comunicação da cidade de Teófilo Otoni/MG e cidades circunvizinhas; IV - abstraindo-se eventuais ilícitos penais; cujo processamento se encontra a cargo do competente juízo, constata-se que em razão do fato, a conduta adotada pelo militar epigrafado afetou publicamente a honra pessoal e o decoro da classe, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar elencada no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. V - Em razão do exposto, o nº 143.538-7, SD PM Danilo Pereira de Oliveira encontra-se incurso no Art. 64, inciso II, do CEDM (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), cuja situação, em tese, o incapacita em permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual deve responder perante o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) respectivo, no qual lhe será assegurado os postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório; (Evento 1 - COP5, págs. 02/03). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) opinou pela procedência das acusações e manifestou-se, à unanimidade, pela não permanência do autor nas fileiras da Corporação (Evento 1 - COP12, págs. 33/36 e COP13, págs. 01/12). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer opinando pela demissão do autor (Evento 1 - COP13, págs. 18/20). A autoridade convocante concordou com os referidos pareceres, opinando pela demissão do autor das fileiras da Corporação, BI n. 36 de 06/11/12 (Evento 1 - COP13, págs. 23/30) Ao final, o comandante-geral da Policia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações e demitiu o Sd PM Danilo Pereira de Oliveira, conforme BGPM n. 97 de 14/05/2013 (Evento 1 - COP13, págs. 32/36 e COP14, págs. 01/06). O Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto, conforme se depreende na decisão publicada no Diário do Executivo de 18/10/2014 (Evento 1 - COP16, págs. 13/14). Na peça inicial, o autor alegou, em síntese, ter sido demitido das fileiras da Corporação, sob a imputação de haver faltado com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, em razão de ter sido preso em flagrante delito pelo cometimento do crime previsto no art. 121 (homicídio consumado), do Código Penal (CP) brasileiro, em desfavor do civil Cleuber Cardoso Silva. Segundo a defesa, o PAD a que foi submetido o autor se encontrava eivado de vícios aptos a ensejar a sua anulação. Nessa esteira, alegou desproporcionalidade e falta de razoabilidade na sanção demissionária imposta ao autor. Afirmou que a proporcionalidade compõe um dos princípios basilares do direito quando da aplicação de pena e deve ser sopesada de acordo com o grau de reprovação da conduta praticada, lesividade, efeitos jurídicos, reprovação pela sociedade, circunstâncias do caso, estado emocional e psicológico do jurisdicionado e, ainda, análise da vida pregressa e da ficha funcional do acusado. De acordo com a defesa, todas as circunstâncias elencadas são favoráveis ao autor, concluindo que o potencial ofensivo da infração por ele praticada é desproporcional à sanção aplicada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou que o fato atribuído ao autor não resultou em grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe e, assim, a conduta praticada não se enquadra nas transgressões disciplinares elencadas na portaria inaugural do PAD. Afirmou que a norma somente se configura quando presentes os requisitos nela constantes, quais sejam, grave escândalo e violação da honra pessoal e do decoro da classe, entendendo que a ausência de um desses requisitos torna a conduta atípica. Segundo a defesa, o grave escândalo não restou configurado no caso em lide, o que torna atípica a conduta do autor e ilegal e exacerbada a sua exoneração. Ademais, disse que houve um pré-julgamento no nascedouro do feito, mais precisamente no despacho coligido à fl. 58, em que as autoridades militares afirmaram que “o autor cometeu ato atentatório e comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe”. Asseverou que a afirmação constante no despacho supra inviabiliza o procedimento administrativo, pois, ocasionou um pré-julgamento e demonstrou que o trabalho desenvolvido pela Comissão Processante foi uma mera formalidade, pois o destino do autor já havia sido traçado. Dessa forma, afirmou que a Administração Militar incorreu em vício insanável, devendo ser decretada a nulidade do PAD. Alegou, ainda, que os conceitos de honra, pundonor militar e decoro da classe são abstratos, relativos e pessoais, ou seja, o que um indivíduo considera desonroso ou indecoroso pode não o ser para os demais. Dessa forma, considerou que as autoridades militares não têm titularidade para preencher o tipo disciplinar contido na norma. À guisa de exemplificação, disse que basta verificarem-se os depoimentos colhidos durante a instrução processual, nos quais é possível observar que os conceitos são bastante divergentes entre os próprios militares. Segundo a defesa, a conduta do autor sempre se respaldou nas vertentes de homem probo e de bons costumes e, ainda, que existem, nos autos, depoimentos contrários à demissão e abonadores da permanência do autor nas fileiras da PMMG. Nesse diapasão, disse que, não havendo provas da violação da honra pessoal, do decoro da classe, ou do pundonor militar e, ainda, não havendo qualquer resquício de falta disciplinar, deve a decisão demissionária ser reformada. Por fim, alegou que, a demissão do autor o expôs a situação de natureza vexatória, de modo a causar abalo na sua moral, resultante na dificuldade de manter a sua família e de se recolocar no mercado de trabalho. Com tais considerações, pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela, para que seja o autor reintegrado às fileiras da Corporação com todos os direitos inerentes ao cargo ocupado antes da sua demissão. Pugnou pela procedência da ação, pela anulação da demissão e, consequentemente, pela reintegração do autor aos quadros da PMMG. Pugnou, ainda, pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais, nos termosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do artigo 5º da Constituição da República (CR) de 1988 e demais dispositivos legais. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) (Evento 01 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 10. A certidão colacionada no Evento 2 informou que o autor possui outras duas ações cíveis em tramitação ou arquivadas nesta Justiça Militar, a saber, Processos n. 0002149-88.2013.9.13.0002 e n. 1000008- 06.2018.9.13.0002. O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita (Evento 11). Por determinação judicial, foram juntados certidões de inteiro teor, cópias das petições iniciais, sentenças, acórdãos e certidões de trânsito em julgado referentes aos Processos n. 0002149-88.2013.9.13.0002 (Evento 12) e n. 1000008-06.2018.9.13.0002 (Evento 13), que tramitaram perante a 2ª AJME. Instado, o autor manifestou-se acerca dos documentos supra (Evento 18). O MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 20, in verbis: [...] Segundo a certidão emitida pela escrivã da 2ª AJME e demais documentos, o processo nº 0002149-88.2013.9.13.0002 contém partes, pedido e causa de pedir similar a este, cujo pedido foi julgado improcedente e com trânsito em julgado em 26/11/2014, após o improvimento de recurso de apelação. Segundo a certidão emitida pela escrivã da 2ª AJME e demais documentos, o processo nº 000008-06.2018.9.13.0002 contém partes, pedido e causa de pedir similar a este, o qual foi extinto sem resolução de mérito, em razão da incidência da coisa julgada. A sentença pertinente ao processo nº 000008-06.2018.9.13.0002 foi reformada por não se reconhecer a incidência da coisa julgada, porém mantendo-se o ato demissionário, cujo trânsito em julgado se deu em 25/09/2018. Isto posto, caracterizada se encontra a coisa julgada material em relação do processo nº 0002149-88.2013.9.13.0002. Ainda dispõe o artigo 508 do CPC: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-seão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Com o trânsito em julgado a sentença de mérito proferida no processo nº 0002149-88.2013.9.13.0002 tornou indiscutível, imutável e consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas das partes. Nesses termos, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, todavia suspendeu a condenação, em razão da gratuidade da justiça concedida.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não se instaurou relação processual. A defesa do autor interpôs, então, o presente recurso de apelação, alegando que a r. sentença deve ser reformada, pois se encontra em desconformidade com as disposições legais atinentes à matéria. Aduziu que, para a configuração da coisa julgada material, é necessário que uma ação seja idêntica a outra e possua as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Dessa forma, asseverou que, diferentemente do alegado, a causa de pedir e o pedido constantes na presente ação são distintos dos relacionados no Processo n. 0002149-88.2013.9.13.0002. Alegou que o Processo n. 0002149-88.2013.9.13.0002 possui como causa de pedir a nulidade do PAD por cerceamento de defesa e ausência do exercício do contraditório e, como pedido a suspensão e a anulação do ato demissionário, enquanto, na presente ação, a causa de pedir é a anulação do PAD e a reintegração do apelante em virtude da desproporcionalidade na pena aplicada e pela atipicidade da conduta e o pedido é pela reintegração do apelante, pela nulidade do ato administrativo e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização a título danos morais. Alegou, também, que a sentença não foi devidamente fundamentada, o que dificultou que a defesa apresentasse as razões do presente recurso. Ao final, requereu que seja recebido e provido o presente recurso, para que seja reformada de forma integral a sentença de primeiro grau (Evento 26). As contrarrazões recursais apresentadas pelo Estado de Minas Gerais foram acostadas ao Evento 36. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. A peça inicial da presente ação demonstra que o autor pretende que seja anulado o ato administrativo-disciplinar proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.316/2010-15ª RPM, que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, que seja realizada a sua reintegração ao cargo público. Para tanto, alega a existência de diversos vícios no referido PAD,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a saber: ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção imposta; ausência de configuração da transgressão disciplinar uma vez que o fato não resultou em grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe; prejulgamento da Comissão Processante; e existência de depoimentos contrários à demissão do autor. Lado outro, temos que o ora apelante figurou como autor em outras duas ações nesta Justiça Militar. Em relação à Ação ordinária n. 0002149-88.2013.9.13.0002, extraise da certidão de inteiro teor acostada ao evento 12 - CERTNARRAT4 o seguinte: Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, c/c pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais. O autor diz ter sido submetido a Processo Administrativo de Portaria nº 101.316/2012 - 15ª RPM, de 02 de fevereiro de 2012, como incurso no art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, ambos do CEDM. Causa de Pedir: Seja deferida a Concessão do pedido de liminar com o fim de suspender, por ora, o ato de demissão do autor, oriundo do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 101.316/2012 - 15ª RPM. [...] Já em relação à Ação ordinária n. 1000008-06.2018.9.13.0002, a certidão de inteiro teor acostada ao evento 13 - CERTNARRAT4 demonstra que, verbis: Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar demissionário c/c reintegração do autor aos quadros da PMMG, em face do Estado de Minas Gerais. Causa de Pedir: anulação de ato administrativo disciplinar demissionário e a sua reintegração aos quadros da PMMG, tendo sido submetido a um Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 101.316/2012, em fevereiro de 2012, sob a acusação de ter praticado transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso III, do CEDM, em razão do cometimento de crime de homicídio na cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 31.12.2011. Foi excluído em outubro de 2014. Movimentações: Em 09/04/2018: Determinada a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, e seu § 3º, do CPC/2015. Em 04/05/2018: Foi interposto o recurso de apelação. Em 05/07/2018 os autos foram remetidos ao TJMMG, em grau de recurso. Em 14/08/2018 foi dado provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau, sobrepondo à argumentação apresentada o entendimento de que não incidiu o instituto da coisa julgada neste feito, não sendo ambas as ações em análise idênticas. O ato administrativo demissionário foi ativado em 27/10/2014, sendo um ato jurídico perfeito e acabado. Em 25/09/2018 houve o trânsito em julgado do acórdão. Em 04/10/2018 os autos foram arquivados definitivamente. Situação do Feito: EncerradoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Como é sabido, configura-se a coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (§ 3º do art. 337 do CPC/2015). Acrescenta-se que, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Nesse contexto, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido principal do autor, que buscou outrora, perante esta Justiça especializada (1000008-06.2018.9.13.0002), a anulação do ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão da PMMG através do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.316/2012 e, consequentemente, a sua reintegração às fileiras da Corporação, tendo a decisão que manteve o ato administrativo demissionário transitado em julgado em 25/09/2018, conforme certidão supramencionada. O acolhimento do mesmo pedido - anulação do ato administrativo disciplinar e a reintegração do autor às fileiras da PMMG - esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015: Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-seão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. O referido dispositivo tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. A propósito, leciona Fredie Didier Jr. e outros, sobre o tema, verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dedutível). (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3. Ed. Salvador: Ed. Jus Podivum. p. 568/569) Na mesma esteira, o mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a respostasíntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). A jurisprudência é sedimentada no mesmo sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerarse- ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DEFESA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - ART. 485, V, DO CPC/2015 - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos art. 337 e art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra possível a apreciação judicial do mérito de demandas idênticas - assim entendidas aquelas que possuem tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir -, pouco importando se ambas se encontram em curso (litispendência) ou se uma delas se acha definitivamente pacificada por decisão de mérito imutável e indiscutível (coisa julgada material). 2. A teor do que dispõe o art. 508, do CPC/2015, a coisa julgada material abarca não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido suscitadas pelo interessado a tempo e modo. 3. Verificada a existência de coisa julgada material a impedir a análise do mérito da presente demanda, apresenta-se correta a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015, até mesmo porque os fatos constantes da inicial e não apreciados pela decisão transitada em julgado poderiam ter sido suscitados quando do ajuizamento da causa primeva. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306047- 3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019) Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato